Tribunal: TJPA
Processo: 0803044-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803044-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CHRISTIAN LUCAS DOS REIS SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. FALTA GRAVE PRATICADA EM LAPSO INFERIOR A 12 MESES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. §7º DO ART. 112 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE READAPTAÇÃO À DISCIPLINA PRISIONAL. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao apenado Christian Lucas dos Reis Silva, não obstante a prática de falta grave em período inferior a 12 meses, sob fundamento de aplicação do art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave em lapso inferior a 12 meses impede a concessão da progressão de regime, diante da interpretação conjunta dos §§1º e 7º do art. 112 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso de pena) e subjetivo (boa conduta carcerária), conforme art. 112, §1º, da LEP.

4. O §7º do mesmo dispositivo prevê a reaquisição do bom comportamento carcerário antes de 1 ano da falta grave, desde que cumprido o requisito objetivo, mas não autoriza concessão automática da benesse.

5. A concessão exige avaliação concreta do comportamento prisional, sob pena de afronta ao princípio constitucional da individualização da pena.

6. A prática de falta grave em lapso temporal muito próximo à data da progressão fragiliza a convicção sobre a readaptação comportamental do apenado, impondo prudência e o indeferimento da benesse até que se consolide a efetiva ressocialização.

7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento que o §7º do art. 112 da LEP não dispensa a análise do requisito subjetivo, sendo insuficiente o mero decurso do lapso temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para cassar a decisão que concedeu progressão ao regime aberto, mantendo o apenado no regime anterior até o efetivo preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

Tese de julgamento
:

O §7º do art. 112 da LEP não implica concessão automática da progressão de regime, exigindo análise do efetivo comportamento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 50, I, e 112, §§1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgExec nº 0810424-04.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 30.01.2024; TJPA, AgExec nº 0803613-91.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 03.06.2024; TJPA, AgExec nº 0800111-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 05.08.2024; TJPA, AgExec nº 0801129-06.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 20.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu ao apenado CHRISTIAN LUCAS DOS REIS SILVA a progressão para o regime aberto, nos autos da execução penal 2000973-29.2022.8.14.0051.

Em suas razões, o agravante aduziu, em síntese, que não houve o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, tendo em vista a prática de falta grave em lapso inferior a 12 (doze) meses, o que inviabilizaria a concessão da benesse. Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para cassar a decisão agravada.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do agravo, sustentando que, nos termos do § 7º do art. 112 da LEP, é possível a reaquisição do bom comportamento carcerário antes de decorrido o prazo de 01 (um) ano da falta grave, desde que atingido o requisito temporal objetivo para a progressão de regime, como teria ocorrido no caso em tela.

A decisão foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre transcrever a decisão guerreada:

“I – DO RELATÓRIO Vistos etc. Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) qualificado(a) nos presentes autos, atualmente no regime Semiaberto, vindo os autos conclusos para deliberação sobre progressão de regime, projetada pelo cálculo da pena do SEEU para acontecer no dia 14/10/2024. É, em síntese, o Relatório. DECIDO. II – DOS FUNDAMENTOS DA PROGRESSÃO DE REGIME - Requisito Objetivo: A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984 e exige do condenado o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) requisito objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior; b) requisito subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário; c) exame criminológico, cujo resultado aponte que o(a) apenado possui condições pessoais de adentrar no novo regime. - Requisito Subjetivo: Em relação ao requisito subjetivo, o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”. Neste sentido: "Se houver o cumprimento do requisito temporal antes de uma ano da falta grave, a pessoa também readquirirá o bom comportamento, como está agora expresso, e poderá obter a progressão. Esse requisito temporal é calculado com base na pena remanescente e a partir da nova data-base correspondente à da última falta, considerando que, segundo disposto no § 6º, o cometimento de falta grave interrompe a contagem. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. p. 234. 3 Ed. Belo Horizonte: CEI, 2021.). Tal regra, advinda com a Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se: "Dessa premissa decorre a constatação de que a interpretação dos princípios (e demais normas jurídicas) em matéria de execução penal deve ser "pro homine", ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, liberdade ou garantia. Esta premissa é um aporte dos preceitos contidos no art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (que fixa, como norma de interpretação, o comando de que nenhuma disposição da convenção seja interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis locais ou outras convenções aderidas) e no art. 5º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (“1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau." (ROIG, 2018, p. 17). Além disso, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação jurídica idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais mais severas do que às da falta de natureza grave. Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (ex., por má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine. Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual. - Pendências de Falta Grave, ou de Instauração, Conclusão ou Homologação de PDP: A eventual existência de falta grave, ou de PDP pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial, não configura causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime vencida, à luz dos requisitos supramencionados. Por tal motivo, seria ilícito não deliberar sobre a progressão de regime vencida, cujos requisitos legais estejam devidamente preenchidos, em nome, pura e simplesmente, da apuração administrativa da falta grave. Em especial, porque é praxe nesta VEP que, tão logo seja comunicada nos autos a prática de alguma falta grave, ocorra a imediata atualização do cálculo da pena, mediante o lançamento do dia de ocorrência de tal falta grave. Com isso, a progressão de regime é imediatamente reprojetada no tempo, à luz dessa nova data-base. Destarte, entendo que um único dia a mais de cumprimento de pena em regime diverso ao qual teria direito, só porque pendente de instauração, conclusão ou homologação o competente PDP, tornaria ilícita a não concessão do benefício, violando-se, assim, direito líquido e certo do penitente. Frise-se que, nem mesmo na hipótese de fuga seguida de recaptura do apenado, não faria sentido lógico ou jurídico manter a pessoa presa em regime diverso se, na própria data da recaptura, ela já fizesse jus à progressão de regime vencida, à luz dessa nova data-base (recaptura), sob pena de se duplipenalizar o indivíduo (mantendo-o em regime diverso, e ao mesmo tempo, proibindo-o de gozar de direito regularmente previsto em Lei e com os requisitos já alcançados). Por tais motivos, faz-se cabível a progressão de regime com data do requisito objetivo já atingido (vencida), ainda que pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial algum procedimento administrativo disciplinar voltado à apuração de falta grave. - Exame Criminológico: Após as mudanças trazidas pela Lei nº 14.843/2024, entre elas, a alteração da redação do artigo 112, § 1º, da LEP, atualmente, a pessoa condenada somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Contudo, em que pese a nova redação da norma supramencionada, as Cortes superiores possuem entendimento de que a demora excessiva para apreciação judicial do pedido de progressão de regime, decorrente da necessidade de se aguardar a realização de exame criminológico, configura constrangimento ilegal. Leia-se: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO CABÍVEL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ. Execução penal. Demora excessiva para apreciação do pedido de progressão de regime, decorrente da necessidade de se aguardar a realização de exame criminológico determinado pelo juízo singular. Constrangimento ilegal configurado. Determinação para imediata realização do exame e subsequente análise do pleito. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício (STJ; HC 331.146; Proc. 2015/0180660-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 01/10/2015); E, no âmbito da execução penal, a demora excessiva referida no Acórdão decorre de dois aspectos igualmente importantes, sendo eles: o prazo legal que o Juiz possui para analisar e deliberar os processos conclusos ao Gabinete. o vencimento de benefício legal em razão do atingimento do requisito objetivo (também chamado ' temporal'). Vê-se, pois, que o STJ possui entendimento de que a simples ausência de exame criminológico no processo, que redunde em demora (compreendida sob ambos os aspectos supramencionados) na deliberação judicial de pedido de progressão de regime, por si só, caracteriza flagrante constrangimento ilegal aos direitos dos internos. Contudo, a Lei nº 14.843/2024 de nenhuma forma modificou ou revogou a redação do §7º, do artigo 112, da LEP, que prevê expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo após 1 (um) ano da ocorrência da falta (leve, média ou grave), ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Assim, para evitar o constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva - referida pelo STJ - na análise e deliberação judicial do pedido de progressão de regime, deve-se admitir uma interpretação jurídica que, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promova a mitigação da exigência legal de realização de exame criminológico (artigo 112, §1º, LEP), com a limitação temporal à data do requisito objetivo projetado pelo próprio sistema SEEU, para a automática implementação do requisito (por analogia com o artigo 112, §7º, LEP). Isso porque, da mesma forma que seria temerário condicionar-se, ad eternum, a recuperação do requisito subjetivo sem uma baliza temporal (tal como a prevista no artigo 112, § 7º, da LEP, que presume o preenchimento do requisito subjetivo, em razão do simples advento do requisito temporal), seria igualmente temerário exigir-se o exame criminológico sem um semelhante fator temporal limitador. Frise-se, por outro lado, que tanto a Certidão Carcerária como o Exame Criminológico são documentos emitidos não pelo Poder Judiciário, mas sim, pela Administração penitenciária (SEAP), que possui autonomia e procedimentos internos próprios. Desse modo, a Administração Pública pode postergar sine die a sua emissão, em prejuízo e constrangimento ilegal aos direitos dos internos e acarretando lentidão excessiva às deliberações judiciais.

Assim, por não haver motivo razoável para aplicar-se a baliza temporal apenas ao requisito subjetivo, e com vistas a não incorrer na demora excessiva referida pelo STJ para apreciação do pedido de progressão de regime (com consequente constrangimento ilegal), procedo à aplicação analógica do limitador temporal previsto no artigo 112, § 7º da LEP ao requisito legal do Exame Criminológico previsto no artigo 112, §1º, da LEP, de maneira que, nos processos em curso nesta VEP, tão logo atingido o requisito objetivo da progressão de regime, reputar-se-á igualmente preenchido o requisito do Exame Criminológico, ainda que pendente de realização, conclusão ou juntada aos autos pela Casa Penal. - Prisão Domiciliar: Considerando a inexistência de estabelecimento prisional adequado (casa de albergado) para cumprimento da pena no regime aberto, deverá o(a) apenado(a) ser conduzido(a) à situação mais benéfica, consistente em prisão domiciliar, até que seja providenciada estrutura física condizente com os termos do decisum sancionatório. - Monitoração por Tornozeleira Eletrônica: Assim dispõe o artigo 146-B, inciso IV, da LEP: Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: ( . . . ) IV - determinar a prisão domiciliar; Assim sendo, faz-se cabível o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo o(a) apenado(a) cumprir as condições judiciais impostas. III – DO DISPOSITIVO Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 112, da Lei de Execuções Penais, CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao(à) apenado(a) qualificado(a) nos presentes autos. Ademais, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido(a) em sua residência, observadas as seguintes condições obrigatórias:”

São os fatos.

O Ministério Público do Estado do Pará, sustenta que o apenado
CHRISTIAN LUCAS DOS REIS SILVA
não preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, tendo em vista a
prática de falta grave em lapso inferior a doze meses.

A progressão de regime é instituto que visa proporcionar ao condenado uma transição gradativa para a liberdade, condicionada ao cumprimento cumulativo de requisitos de natureza
objetiva
e
subjetiva
. Dispõe o art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84 - LEP:

Art. 112. [...] “§ 1º.

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

No tocante ao requisito subjetivo, este corresponde à
boa conduta carcerária
, a ser atestada pelo diretor da unidade prisional. Ainda que o § 7º do art. 112 da LEP preveja a possibilidade de se readquirir o bom comportamento antes de completado o prazo de 1 (um) ano da falta grave, a partir do cumprimento do requisito objetivo, tal previsão
não implica em concessão automática da benesse
.
É indispensável avaliar as circunstâncias do fato e a efetiva reintegração do apenado à disciplina prisional, sob pena de violação ao

princípio

constitucional

da

individualização da pena.

No caso, embora a certidão carcerária ateste boa conduta, verifica-se que a falta grave foi cometida em período muito próximo à data de concessão do benefício, o que não permite, neste momento, afirmar que o apenado esteja plenamente readaptado à disciplina e a ordem do estabelecimento penal. A proximidade temporal fragiliza a convicção sobre a permanência do apenado com o status de boa conduta carcerária, sendo prudente que o lapso de observação seja respeitado para se verificar a consolidação de comportamento adequado.

Com efeito, a interpretação comparativa do §1º com o §7º do art. 112 da LEP, impõe que a reaquisição da boa conduta carcerária antes do prazo de um ano (art. 112, §7º) seja analisada de
forma rigorosa
, evitando que o benefício seja concedido com base apenas no requisito temporal, sem a devida comprovação de amadurecimento e
ressocialização
. A esse respeito, vejamos a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU À APENADA A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA R. DECISUM POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA CLASSIFICADA COMO MÁ, CONFORME CERTIDÃO DA CASA PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112). 2. Muito embora o art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena.
3. In casu, de acordo com a certidão carcerária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/Centro de Recuperação Feminino acostada aos autos, datada de 30/05/2023, a agravada está classificada com má conduta carcerária, por ter incorrido na falta grave descrita no art. 50, inciso I da LEP (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), estando a falta em apuração por competente procedimento administrativo penitenciário, de modo que é impositiva a cassação da decisão a quo, uma vez que não restou preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. À unanimidade, recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810424-04.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DO R.
DECISUM
POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA REGULAR E PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. 1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no artigo 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112).
2. Muito embora o artigo 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena.
3.
In

casu
, além de certidão carcerária atestando a conduta regular do apenado, há nos autos outros elementos evidenciando a falta de aptidão dela para retornar ao convívio social, tais como a prática de falta grave no gozo de livramento condicional, consistente da prática de novo delito, razão pela qual se mostra imperiosa a cassação da decisão
a

quo
. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803613-91.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DOMICILIAR. CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO MÁ CONDUTA CARCERÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
I. Nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para fazer jus a progressão de regime. O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito e etc. Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.
II.A progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena. III. Na hipótese, o juízo de 1º grau aferiu apenas o cumprimento do requisito temporal, ou seja, o requisito objetivo, para deferir a progressão de regime ao apenado, deixando de analisar o requisito subjetivo (boa conduta carcerária), ao basear-se tão-somente na inovação legislativa trazida pelo Pacote Anti-Crime – Lei nº 13.964/2019, que introduziu o parágrafo 7º ao referido dispositivo legal, o qual não dispensa o magistrado de avaliar o bom comportamento carcerário. IV. De acordo com o § 7º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o bom comportamento carcerário é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, o que não significa dizer que o exame do requisito subjetivo para a concessão da benesse (boa conduta carcerária durante a execução da pena) seja prescindível.

De tal modo, o bom comportamento durante a execução da pena continua sendo requisito subjetivo indispensável para o gozo de benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional. V. Ainda que a certidão carcerária não vincule o julgador, o atestado de mau comportamento, dando conta de falta disciplinar de natureza grave, não fora sequer levado em consideração pelo magistrado, que se limitou a avaliar o cumprimento do requisito do lapso temporal, para a concessão do benefício. Assim sendo, a prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do apenado que, ainda que já superado e sancionado, afeta, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime, por ausência de bom comportamento durante a execução da pena, de modo que se impõe a revogação do benefício. VI. Agravo conhecido e provido.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800111-47.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/08/2024)”

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PROGRESSÃO DE REGIME EM VIOLAÇÃO AO §1º, DO ART. 112, DA LEP. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Hipótese na qual o Juízo da Execução entendeu que o agravado readquiriu o bom comportamento carcerário, a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), consoante dicção do artigo 112, §7 º, da LEP. Entretanto, o alcance do pressuposto temporal não constitui consequência automática ao deferimento do benefício, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, em notória violação aos princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena. 2. O requisito subjetivo deve ser analisado de acordo com a “boa conduta carcerária” do apenado (§1º do art. 112), que deve ser aferida a partir do atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.
3. Portanto, o benefício deve ser concedido àqueles que preencham integralmente os requisitos legais do artigo 112 da Lei de Execução Penal, pelo que imprescindível o exame do comportamento do reeducando durante o cumprimento de sua pena. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0801129-06.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2024)”

Assim, seguindo orientação firmada no âmbito desta Corte de Justiça, entendo que, mesmo diante de certidão positiva, a gravidade e a recente prática de falta disciplinar justificam o indeferimento da progressão até que se configure, forma segura, a readaptação comportamental exigida pelo artigo 112, § 1º, da LEP.

Ante o exposto
, data vênia do parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução para cassar a decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, mantendo-o no regime anterior
até que preencha de forma efetiva e segura os requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de Execução Penal.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2025